Tribunal: STF
Processo: ARE 1240887
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO ART. 33, §4° DA LEI 11.343/2006 E O REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ÚNICO FUNDAMENTO PARA AFASTAR O REDUTOR. CIRCUNSTÂNCIA INAPTA A COMPROVAR A DEDICAÇÃO AO CRIME OU O PERTENCIMENTO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO DA NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. A quantidade e a natureza da droga apreendida não são fatores que, isoladamente, impedem a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006.



    3. Diversamente do que ocorre na primeira fase da dosimetria da pena, em que a quantidade e qualidade de drogas são vetores legalmente expressos (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, portanto, dispensam maiores digressões, a utilização dessa circunstância na terceira fase só é admitida se constituir uma demonstração do não preenchimento de algum dos vetores legalmente eligidos. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido.